Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022678-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AYSLAN OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 067.788.451-63 (EMBARGADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - JUROS E CORREÇÃO ADEQUAÇÃO E EC/125 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REJEITADOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

2.A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas n.º 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido no recurso de apelação cível que deu parcial provimento ao recurso, para determinar que os honorários sucumbenciais, sejam apurados quando da liquidação de sentença e retifico de ofício os juros e correção monetária e não conheço da remessa necessária, cm fulcro no artigo 932, do CPC, mantido no agravo interno.

Aduz o Embargante, que o acórdão padece de contradição e omissão, quanto ao índice de correção monetária e termo inicial dos juros.

Ao final, requer seja sanada a contradição e omissão e aplicado os Tema 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021, ou seja, até o dia 08.12.2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic e que os juros de mora incidam da citação.”

As contrarrazões pelo não acolhimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão, nesse norte requer “sanada a contradição e omissão e aplicado os Tema 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021, ou seja, até o dia 08.12.2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic e que os juros de mora incidam da citação.”

Ocorre, revisitando os autos, não vislumbrei qualquer vício que pudesse macular o acórdão, pois está de acordo com o pleiteado, vejamos:

[...]Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Por fim, não conheço da remessa, pois a sentença não está inserida nas hipóteses do artigo 496, §3º, II do CPC.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que os honorários sucumbenciais, sejam apurados quando da liquidação de sentença e RETIFICO de ofício os juros e correção monetária e NÃO CONHEÇO da remessa necessária, cm fulcro no artigo 932, do CPC.

Assim, considerando que o
thema decidendum
foi devidamente analisado no acórdão embargado e
em consonância com o entendimento exarado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - MULTA APLICADA PELA ANAC POR IRREGULARIDADES AEROPORTUÁRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO INDEVIDO PELO ENTE ESTADUAL - DIREITO AO RESSARCIMENTO - ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”.1. É de responsabilidade do Município arcar com o pagamento de multa administrativa decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado na urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Ente Estadual.2.
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas n.º 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.3. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados ex officio.
(N.U 1011361-44.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS PRESTADOS AO ESTADO – DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.1.
Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.2. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte em reexame necessário.(N.U 1013272-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023